Tribunal: TJDFT
Processo: 0713204-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido por FABIOLA SOARES DE SOUSA em desfavor de DAVI ALVES SILVA JUNIOR e DORIEDSON SOARES DE SOUZA CARVALHO, indeferiu o pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas na busca de ativos penhoráveis em nome dos Agravados. Eis o teor da decisão recorrida: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por FABIOLA SOARES DE SOUSA em desfavor de DAVI ALVES SILVA JUNIOR, DORIEDSON SOARES DE SOUZA CARVALHO, todos qualificados no processo. Por meio da petição de id. 122019598, requer a parte autora a expedição de ofício às corretoras aí listadas para que estas informem se os executados possuem criptomoedas em seus nomes. Decido. Indefiro o pedido. Caso os requeridos possuíssem ativos em criptomoedas, estes constariam na declaração de imposto de renda enviada anualmente à Receita Federal. Não obstante, da consulta INFOJUD já realizada por este Juízo, id. 62473267, se verifica que nenhum dos executados possui ativos desta natureza. Desta feita, desnecessária a expedição dos ofícios solicitados pela parte autora. Nos termos da decisão de id. 118032869, aguarde-se por 4 meses. Após, intime-se novamente a parte autora para que informe a atual situação dos processos em relação aos quais houve penhora no rosto dos autos. Caso, antes do decurso de tal prazo, haja decisão dando provimento ao agravo interposto pela parte autora, retornem os autos conclusos. Ficam as partes intimadas.” Em seu arrazoado, a Agravante/Exequente sustenta, em linhas gerais, a possibilidade jurídica do pedido de penhora de criptomoedas, ao argumento de que, ainda que sejam bens imateriais, possuem conteúdo econômico e não estão inseridas nas exceções legais de impenhorabilidade, sendo, portanto, passíveis de constrição no interesse do credor. Afirma que já realizou pesquisas BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD, com vistas à satisfação do crédito exequendo no importe de R$ 68.967,36 (sessenta e oito mil novecentos e sessenta e sete reais trinta e seis centavos), mas que ainda remanesce valor substancial da dívida, o que, somado ao desdém dos Agravados em relação ao pagamento, justifica o requerimento de envio de ofício às corretoras para que informem a existência de valores/criptomoedas em nome dos Executados, procedendo, em caso positivo, com o imediato bloqueio desses bens. Ressalta que, embora não se saiba a renda mensal auferida pelos devedores, sendo um deles ex-parlamentar, e que não conste patrimônio declarado no nome deles, conforme resultado de pesquisa junto à Receita Federal, é pouco provável que os Executados não possuam bens, podendo-se extrair da prática nos procedimentos executórios exatamente o contrário, ou seja, que a ausência de patrimônio declarado não representa necessariamente a realidade fática dos Executados. Nesse contexto, sugere a Agravante tratar-se de um comportamento já esperado de ocultação de bens por parte de devedores contumazes, fazendo-se necessária, assim, uma abordagem mais fora do convencional, utilizando-se, para tanto, de meios atípicos, como o ora requerido, a teor do que dispõe o art.139, IV, do CPC. Fundamenta seu pleito no princípio da máxima efetividade da execução, nos preceitos constitucionais da celeridade processual e da razoável duração do processo, bem como no dever de cooperação do magistrado, previsto no art. 6o do CPC, para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Tece comentários sobre a exequibilidade e ônus da prova da medida requerida, ressaltando que a penhora de criptomoedas já vem sendo realizada por magistrados e que se diferencia da pesquisa SISBAJUD apenas quanto a procedimentos administrativos no âmbito das serventias judiciais, uma vez que o resultado pretendido é o mesmo, qual seja, a satisfação do crédito. Aludindo à probabilidade do direito alegado e ao risco ao resultado útil do processo em vista da facilidade de manobra das transações com criptomoedas, pede a antecipação da tutela recursal para que se determine o envio de ofícios às corretoras indicadas no recurso visando à obtenção de informações sobre a existência de valores e moedas eletrônicas em nome dos Executados, a fim de que procedam com o imediato bloqueio desses bens. Quanto ao mérito, requer a reforma da decisão, nos termos da liminar pleiteada, a fim de que seja realizada a penhora sobre o valor atualizado da dívida. Preparo regular no ID 34804566 e no ID 34804567. É a suma do necessário. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do mesmo diploma legal, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, a um primeiro e provisório exame, não vejo presentes os requisitos para a concessão do pleito liminar aviado no recurso, sobretudo quando visível o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso deferido, neste momento, o pedido de expedição de ofícios para a pesquisa de aplicações em criptomoedas e respectivo bloqueio. Ademais, não vislumbro urgência na medida, uma vez que compete ao exequente, no caso, à Agravante, diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não podendo, sob o pretexto da aplicação do princípio da cooperação judicial e seus consectários, transferir integralmente tal ônus ao Poder Judiciário, que atua no sentido de incentivar a satisfação do crédito perseguido apenas em casos excepcionais, quando a parte efetivamente demonstrar ter esgotado todos os meios ao seu alcance para localizar bens do executado, o que não parece ser o caso dos autos. A propósito, observa-se do caderno processual que todas as diligências para a localização de bens passíveis de penhora foram feitas com a ingerência do Judiciário, por meio de consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao Juízo. Daí, exsurge que compete à Exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, a demonstrar ter envidado todos os esforços extrajudiciais na localização de bens passíveis de penhora, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação do crédito perseguido. Diante dessas considerações, INDEFIRO o pleito liminar, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator